Tribunal: TJSP
Processo: 2333194-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento – Indício de exaurimento do objeto do processo de origem – Ausência do direito provável ao reconhecimento da quitação de dívida – Liminar corretamente indeferida – Recurso não provido.